Tribunal: TJMT
Processo: 1011077-16.2017.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011077-16.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO - CPF: 346.085.911-34 (EMBARGANTE), NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO CUIABA OFFICE TOWER - CNPJ: 02.663.681/0001-01 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – INSURGÊNCIA ACERCA DE ACÓRDÃO LANÇADO EM AÇÃO RESCISÓRIA – POSSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO IDÊNTICO – INVIABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – VIABILIDADE DO MANEJO DA RESCISÓRIA APENAS EM SITUAÇÕES EXECPCIONAIS E NÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966 E SEGUINTES DO NCPC - HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – QUESTÃO MERITÓRIA DEVIDAMENTE ABORDADA NO JULGAMENTO DA RESCISÓRIA ANTERIOR – PARTE AUTORA CARECEDORA DA AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - EMBARGOS REJEITADOS.

Imperioso considerar a parte autora como carecedora da rescisória, quando os argumentos trazidos são idênticos aos da rescisória anterior, caracterizando pretensão de rediscussão do mérito da causa, o que se mostra inviável por meio da ação rescisória.

Não se admite a utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso, uma vez que a ação rescisória se presta quando há vício que compromete a coisa julgada. Precedentes: AR 4.176/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 01/07/2015; AR 5655 / PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 22/08/2017; AgInt na AR 5791/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 02/03/2017; AR 4.000/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe 2/10/2015; AgRg na AR 3.867/PE, desta Relatoria, Segunda Seção, DJe 19/11/2014; AgRg na AR 5.159/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 19/8/2014.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Seção de Direito Privado, que,
JULGOU IMPROCEDENTE
a ação rescisória
movida pela Embargante, em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CUIABÁ OFFICE TOWER
, e, por consequência, foi
REVOGADA
a decisão liminar anteriormente proferida nos autos.

Em síntese, a Embargante alega que “(...) referido acórdão foi prolatado eivado de
omissão, contradição e obscuridade
, haja vista que não se ateve as mais elementares regras do julgamento
deixando totalmente de fora a evidente desrespeito a coisa julgada e o desrespeito flagrante a dispositivo legal e ainda se deixou mais uma vez se levar pela má-fé do réu
, o que também afronta a lei e é causa de rescisão de decisão”.

(ID. Num. 5723741 – pág. 28)

Aduz que não pretende rediscutir o fundo das peças rescindendas, mas trazer a lume questões processuais que levaram a sua prolação totalmente apartada da lei e da justiça.

Aponta que a questão merece atenção e perfeita observação do artigo 489 do NCPC, e que a postura do acórdão fere a Constituição Federal “(...) já que os fundamentos de fato e de direito que o juiz deverá expor nada mais é do que, exteriorizar a motivação dos atos judiciais, que é uma garantia constitucional prevista no art. 93, IX da Constituição Federal e possui duas grandes funções, sendo uma (i) externa, que demonstra a necessidade de transparência dos atos do Poder Público e outra (ii) interna, que possibilita ao jurisdicionado utilizar-se corretamente do sistema recursal motivado.”

Argumenta que não houve o enfrentamento das questões suscitadas, invocando-se precedentes genéricos, em evidente descompasso com a lei processual pátria.

Elenca como pontos capitais do acórdão rescindendo: violação de dispositivo legal, afronta a coisa julgada, omissões e contradições, infringência ao artigo 315 do CPC.

Pede o ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração para o fim de se reconhecer os vícios apontados e saná-los.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, e ainda, que seja comunicada a decisão de revogação da liminar ao Juízo do início do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Seção de Direito Privado, que,
JULGOU IMPROCEDENTE
a ação rescisória
movida pela Embargante, em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CUIABÁ OFFICE TOWER
, e, por consequência, foi
REVOGADA
a decisão liminar anteriormente proferida nos autos, na qual foi lançada a seguinte ementa:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – INSURGÊNCIA ACERCA DE ACÓRDÃO LANÇADO EM AÇÃO RESCISÓRIA – POSSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO IDÊNTICO – INVIABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – VIABILIDADE DO MANEJO DA RESCISÓRIA APENAS EM SITUAÇÕES EXECPCIONAIS E NÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966 E SEGUINTES DO NCPC - HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – QUESTÃO MERITÓRIA DEVIDAMENTE ABORDADA NO JULGAMENTO DA RESCISÓRIA ANTERIOR – PARTE AUTORA CARECEDORA DA AÇÃO RESCISÓRIA.

Imperioso considerar a parte autora como carecedora da rescisória, quando os argumentos trazidos são idênticos aos da rescisória anterior, caracterizando pretensão de rediscussão do mérito da causa, o que se mostra inviável por meio da ação rescisória.

Não se admite a utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso, uma vez que a ação rescisória se presta quando há vício que compromete a coisa julgada. Precedentes: AR 4.176/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 01/07/2015; AR 5655 / PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 22/08/2017; AgInt na AR 5791/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 02/03/2017; AR 4.000/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe 2/10/2015; AgRg na AR 3.867/PE, desta Relatoria, Segunda Seção, DJe 19/11/2014; AgRg na AR 5.159/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 19/8/2014. ”

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, reconhecendo-se que:

“(...) que o pedido de rescisão não merece acolhimento, pois os fundamentos utilizados nesta Rescisória são os mesmos da Ação Rescisória n. 53729/2009, o que não é permitido, eis que tal situação demonstra rediscussão da matéria já julgada, por meio recursal indevido”.

A partir daí foi desenvolvida a fundamentação, a qual, apesar de desqualificada pela Embargante, possui sim uma linha de raciocínio justa e viável, em atenção aos postulados processuais, senão vejamos:

“(...) Traz o acórdão da Ação Rescisória n. 53729/2009, no mérito, o seguinte fundamento utilizado pelo eminente Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho:

“(...)
No caso em comento, isto é, oportunidade de exercer a utilização da Ação de Reconvenção para cobrança de valores devidos em sede de Ação de Indenização por Danos Morais, ao contrário do pensamento jurídico traduzido pelos autores, embora reconheça um pouco contraditório, não se encontra ressonância quando o requisito palmar, nos termos das doutrinas já citadas anteriormente, exige como “estridente contrariedade ao dispositivo”.

No caso em comento, conquanto que não exista uma conexão material temos o que a moderna doutrina anota como conexão intelectual, isto é a derivada da mesma situação jurídica que envolve as partes, isto é, tanto a ação de danos morais proposta pelos autores como o pedido reconvencional (Cobrança de valores supostamente devidos) formulados pelo Réu dizem respeito a um mesmo negócio jurídico, isto é, desavença em relação a uma unidade condominial existente. Não vejo, pois, qualquer ilegalidade a ponto de ferir textualmente o dispositivo legal pertinente a utilização do pedido reconvencional utilizado pelos réus.

Não se pode negar, por outro lado, que, a rigor do artigo 244 do Código de Processo Civil onde anota textualmente que: “Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade o ato, se realizado de outro modo, lhe alcançará a finalidade”.

Assim temos, como anotado anteriormente, a manifesta existência de uma conexão intelectual, situação controvertida nos tribunais, inexistência de violação literal de dispositivo legal e sem divergências jurisprudenciais, quanto o bastante para anotar que, efetivamente, não há demonstração de violação do artigo 485, inciso V, Código de Processo Civil, via consequencial, sem sucesso a rescisória neste aspecto.

Por outro lado, segundo fontes doutrinarias diversas, a utilização do pedido reconvencional, no caso em tela, temos que, de igual forma, devem ser aplicados alguns princípios processuais basilares em nosso ordenamento processual, destacando-se:

a) o princípio de liberdade de formas, isto é, desde que não cause prejuízo ou cerceie defesa da outra parte, aproveitam-se os atos realizados de forma diversa;

b) o princípio da finalidade. O princípio da finalidade, juntamente com o princípio do não prejuízo, também é chamado de instrumentalidade das formas exatamente porque, através dele, é possível dar sentido prático a uma das nuances mais importantes do princípio da instrumentalidade do processo: servir ao direito material. Assim com os olhos voltados para a finalidade do processo, torna-se avançar na marcha procedimental em busca dos escopos do processo e de sua efetividade;

c) o princípio do aproveitamento - Por este princípio considera-se que em determinados atos, apesar de eivados de nulidade, esta, ou não será declarada, ou será declarada apenas parcialmente. Isto ocorre como conseqüência do princípio da finalidade e da economia processual, pois através de meios de proteção, pode-se aproveitar o ato no todo, ou em parte, evitando-se o retroceder processual por causa de eventual nulidade.

d) Princípio de não prejuízo. Tal princípio enuncia que não há nulidade sem prejuízo, ou seja, caso haja um ato processual cuja nulidade não chegou a tolher a liberdade de atuação de qualquer dos postulantes, não há prejuízo, não se podendo, então, falar-se em nulidade processual.

Existe uma visível correlação entre o princípio do prejuízo, o da finalidade, e o do aproveitamento. Em todos, prevalece o interesse público de salvar o processo, exceto nas hipóteses em que a falta de forma afronta e prejudica o próprio interesse protegido.

Assim, diante de ato nulo que não prejudicar a parte, a ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta. (art. 249, § 1º, CPC).

Ao que se constatam, os autores estão pretendendo dar interpretação restrita ao dispositivo legal em comento esquecendo-se, contudo, dos princípios importantes delineados no Código de Ritos e aduzidos anteriormente. Não se pode, por outro lado, deixar de anotar que o Direito Processual Pátrio adotou totalmente o sistema FRANCES onde prevalecem dois predicados. Prevalecem, quanto às nulidades, no Processo Civil francês, as regras de que “não há nulidade sem previsão legal” (pas de nullité sans texte) e “não há nulidade sem prejuízo” (pas de nullité sans grief).

Ademais, a questão em si tem controvérsias jurisprudenciais, o que, por si só, em relação a este aspecto, não há como dar guarida a pretensão inicial, tratando-se, em verdade de nova discussão jurídica a respeito do tema, este já superado quando do julgamento do recurso perante a Segunda Câmara Cível.

A respeito do assunto é posicionamento unânime do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Para que a ação rescisória fundada no artigo 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante, que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se “recurso” ordinário com prazo de “interposição” de dois anos. In casu, o acórdão rescindendo deu ao dispositivo legal interpretação não apenas aceitável o que basta para que ele não seja rescindido, mas sim a melhor, pelo que a ação rescisória merecidamente não teve sucesso no âmbito do Tribunal estadual. ’ (STJ, 6ª. Turma, Recurso Especial numero 9.086-SP, Relator Ministro ADHEMAR MACIEL, RSTJ 93/347, RT 733/154).

Isto, eminentes pares, é do que se extrai de aproveitável em relação inicial constante da ação rescisória em apreciação.

Outros aspectos, pelo que dá para entender da confusa inicial, igualmente, não merecem ser vistos como a albergar direito da autora. Ao meu viso, tratou-se de uma alquimia jurídica, verdadeira loteria tais argumentos para, quem sabe, num momento de ausência de perspicácia do julgador, este, inadvertidamente, poderia incorrer em erro.

Vejo-os de forma sucinta. Não se fala em dolo da parte vencedora em detrimento a parte vencida (inciso III); ofender coisa julgada (inciso IV), se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou tenha sido provada na própria ação rescisória (inciso VI), houver fundamento para invalidar confissão desistência ou transação em que se baseou a sentença (inciso VIII) ou fundada em erro de fato, resultante de atos ou documentos da causa porque, como já dito anteriormente, ao enfocar tais dispositivos, em narrações equivocadas e inconsistentes juridicamente, em verdade, tratou-se de verdadeira aventura ou loteria jurídica.

E a questão é muito simples. Os autores ingressaram com ação de danos morais. Em contrapartida os réus ingressaram com pedido reconvencional em face de confissão de dívida entre as partes. Onde está o dolo da outra parte. Ao contrário, utiliza-se de um exercício regular do direito ao pretender o que lhe é devido e materializado em documento e cujo pagamento não foi demonstrado pelos autores. De igual forma, em relação em confissão da outra parte em relação à possível inexistência do débito, isto não existe nos autos.

Sem consistência jurídica a alegação de coisa julgada porque, anotandose tratar de prova documental, obrigação cristalina do artigo 286 do Código de Processo Civil, não há nos autos qualquer prova dando conta que em relação ao valor cobrado nesta ação, anteriormente, tenha o Réu cobrado judicialmente. A ação proposta anteriormente e que, de igual sorte, é alvo de ação rescisória tendo como relator o eminente Desembargador Jose Silvério Gomes em que, espancada a preliminar em sede de embargos de declaração patrocinada pelos mesmos autores desta, está com o julgamento em continuação para apreciação do seu mérito (Ação Rescisória de número 18.761/2008, trata-se de pedido diverso. Naquela ação, ajuizada em primeiro grau de jurisdição e substituída pelo venerando acórdão número 18.761/2009, tratou-se de UMA AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER e, de consequência, de nada tem a ver com relação à cobrança de valores estampados em documento firmado pelos autores e que foi objeto do pedido reconvencional ora contestado em sede da presente ação rescisória.

Com relação a este aspecto é oportuno salientar que a ação rescisória em comento (Ação Rescisória número 18.761/2009 já teve seu julgamento concluído e nesta ação o voto condutor do eminente Relator Desembargador JOSÉ SILVÉRIO GOMES foi ao sentido de decotar do venerando acórdão a parte em que o Relator Juiz de Direito ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO anotou o direito da parte em cobrar o saldo devedor existente. Neste aspecto, de bom alvitre anotar que, até desnecessária a declaração constante no venerando acórdão da Ação Rescisória 18.761/2009 já que, com ou sem autorização judicial, o direito de petição é consagrado em norma constitucional, ficando aqui o registro.

Discordo dos argutos argumentos em relação à existência de prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou tenha sido provada na ação rescisória. Alias, de bom alvitre, em relação a este tópico, anotar que na contestação à reconvenção, nada foi aduzido a respeito. Mas uma situação insólita tratada pelos AUTORES em sede da presente demanda.

Não se fala, por outro lado, em erro de fato porque a cobrança dos valores estribou-se em documento apresentado pelo réu dando conta de que, efetivamente, o réu apresentou no pedido reconvencional que os autores em débito no saldo remanescente de R$20.239,92 (vinte mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), oriundos de confissão de dívida em escritura pública, no valor originário de R$11.511,52 (onze mil, quinhentos e onze mil, cinqüenta e dois centavos), fls. 44 dos autos.

Com relação a este aspecto o inciso IX, artigo 485, Código de Processo Civil estabelece que; o erro de fato é resultante de documentos da causa.

Para caracterizar erro de fato é preciso que o erro tenha sido capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável a parte contrária, de sorte que razoável permitir que o juiz não tivesse julgado daquela forma se tivesse analisado melhor a prova existente nos autos.

Ora, a reconvenção, julgada procedente esta, o magistrado de piso, corroborado pelo julgamento do recurso, estribou-se em prova inconteste, isto é, confissão de que, realmente, os autores são devedores da quantia cobrada na ação de reconvenção.

A jurisprudência é clara:

“(Para que se configure erro de fato como gerador de ação rescisória, é necessária a conjunção de três fatores: a) o erro ter sido causa eficiente do desvio que resultou em nulidade: b) demonstração do erro deve ser feita somente com as peças que instruíram o processo; c) não ter havido discussão em torno dos fatos sobre o qual incidiu o erro. Verificados os três requisitos de incidência do artigo 485, IX, do CPC, o pedido de rescisão do acórdão deve ser recebido como procedente.” (Acórdão Unânime do Superior Tribunal de Justiça, AR 434-DF, relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TRFs 79/50).

E, tanto é verdade, que tais aspectos foram citados aleatoriamente pelos réus, até com uma tentativa de tumulto processual e possível erro na aplicação da lei que, embora existam várias causas de pedir, quando do pedido, este foi enfático:

“Requerem por derradeiro, seja julgada procedente a presente ação rescisória, rescindindo totalmente a sentença proferida na AÇÃO DE DANO MORAL número 297/2002 da 9ª Vara Cível da Capital que proveu indevida reconvenção e o respectivo acórdão proferido pelo Recurso de Apelação Cível número 36804/2007, comarca da Capital...”. (sic)

O que se constata é que, efetivamente, os autores não desejam adimplir com a obrigação assumida em relação ao venerando acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Cível deste Tribunal (RAC 36804/2007), já consolidado em coisa julgada material e utiliza-se desta ação rescisória como verdadeiro recurso ordinário com prazo de 02 (dois) anos, em total desaviso com os predicados jurídicos prescritos ao mesmo e, a conseqüência lógica é sua improcedência por total ausência do direito material perseguido nesta ação rescisória.

Para finalizar e a rigor do posicionamento oral do ilustre Procurador de Justiça Doutor JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES, que postula pela procedência da ação e, de consequência, reconhecer os DANOS MORAIS postulados pelos autores em face de seus nomes terem sido anotados em EDITAL para venda extrajudicial da unidade habitacional, não há como agasalhar esta situação em sede de ação rescisória já que, segundo vejo que ausentes estão dos predicados elencados no artigo 485 do Código de Processo Civil.

No caso em comento, qualquer condenação estaria em situação totalmente antagônica já que se houve acolhimento da reconvenção para, em consequência, cobrar os danos materiais, a publicação daquele Edital por parte da empresa/ré, estava ela albergada no exercício regular de um direito em face da inadimplência por parte dos autores desta demanda.

Para caracterizar erro de fato é preciso que o erro tenha sido capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável a parte contrária, de sorte que razoável permitir que o juiz não tivesse julgado daquela forma se tivesse analisado melhor a prova existente nos autos. O venerando acórdão foi preciso em anotar os motivos pelos quais não acolheu o pedido de danos morais e, de conseqüência, o que se pretende é uma nova decisão a respeito de fato já exaurido quando do julgamento feito pela Colenda Câmara Cível deste Tribunal a quem coube julgar o recurso de apelação aviado a respeito das situações antagônicas vividas e trazido pelas partes ao órgão jurisdicional. Com essas considerações e por tudo o mais que os autos estão a conter, julgo improcedente a presente Ação Rescisória e, de consequência, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ficando suspensa, a liquidação e execução por estarem os autores litigando sob auspícios da Justiça Gratuita, ex vi do artigo 12 da Lei 1.060/50. Não há o que se falar em perdimento do depósito porque inexistente, pelo mesmo aspecto já que para os que postulam ação rescisória com os benefícios da Lei 1.060/50 não há exigência do depósito (...).”
(trecho extraído do sitio eletrônico deste Tribunal)

Julgo pertinente apontar os termos do voto do revisor, o eminente Desembargador Juracy Persiani, proferido no mesmo julgamento:

“Fiz uma análise do processo, realmente a parte autora aqui tenta de toda forma utilizar uma impropriedade irrelevante num acórdão para tentar subtrair da responsabilidade.

Analiso pormenorizadamente a lide.

O meu voto está em consonância com do Relator, exceto em um aspecto. Condeno em R$15.000,00 (quinze mil reais), pelos honorários advocatícios.

Inicialmente, oportuno fazer um retrospecto das ações judiciais e recursos que originaram esta ação rescisória.

Em 1999, foi proposta por Ângela Emiko Yonezawa Portocarrero e André Guilhermo Portocarrero, contra Condomínio do Edifício Cuiabá Office Tower, ação declaratória de nulidade de ato jurídico com obrigação de não fazer nº 449/99, na qual relatam que a autora adquiriu uma sala comercial no condomínio-réu, da antiga Construtora ENCOL, que logo teve sua falência decretada.

Os adquirentes assumiram a obra inacabada, e, em assembléias realizadas com os demais adquirentes, instituíram o condomínio, que contratou a Construtora Gerencial e delimitou, segundo o orçamento, o valor e a quantidade de parcelas a serem pagas pelos condôminos para o término do edifício.

Os ora autores se insurgiram contra a contratação da nova construtora, o valor que cada proprietário deveria pagar de acordo com o grau de quitação das unidades, e a forma de convocação das assembléias. Inadimplentes com as parcelas estabelecidas, sua unidade condominial, sala comercial, foi à leilão extrajudicial e adjudicada ao réu.

Postularam a declaração de nulidade de duas assembléias condominiais realizadas à época e todos os atos subseqüentes dela emanados, inclusive a contratação da Construtora Gerencial, dos leilões e da adjudicação da unidade (sala comercial), para que retornasse ao estado anterior.

Eis o teor da parte dispositiva da sentença:

“Em face do exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a presente ação, proposta por Ângela Emiko Yonezawa Portocarrero e seu marido contra Condomínio do Edifício Cuiabá Office Tower e, de conseqüência, DECLARO a ineficácia das decisões tomadas nas assembléias realizadas pelo Condomínio, acima mencionadas, relativamente aos Autores, decretando a nulidade do leilão extrajudicial da sala comercial nº 908 e fração ideal do terreno do Condomínio Requerido bem como da Carta de Adjudicação expedida em favor deste e seu respectivo registro.

Em decorrência da presente decisão, ficam os Autores autorizados a concluírem as obras da referida sala às suas próprias expensas, sustadas por força da antecipação parcial da tutela deferida no curso da lide, submetendo-se apenas às condições estabelecidas no projeto físico do edifício.” (fls. 361/368-TJ).

Os autores e o réu interpuseram o Recurso de Apelação Cível nº 26.895, cuja ementa ficou assim registrada:

“POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CUIABÁ OFFICE TOWER E IMPROVERAM O FORMULADO POR ÂNGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO E SEU ESPOSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”. (fls. 413/419-TJ). “O provimento parcial da apelação do Condomínio Cuiabá Office Tower, foi apenas no sentido de autorizá-la a cobrar, em ação própria, o rateio do custo total de término da área em comum, proporcionalmente à fração ideal da sala comercial dos autores.” (fl. 418-TJ).

Proposta a Ação Rescisória nº 18.761/2008, pelos ora autores, ÂNGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO e seu marido ANDRÉ GUILHERME PORTOCARRERO, o processo foi extinto por falta de interesse processual, decisão reconsiderada em embargos de declaração. A ação rescisória pende de julgamento.

À parte desse contexto, em 2001, os ora autores, Ângela Emiko Yonezawa Portocarrero e seu marido André Guilherme Portocarrero, propuseram contra o Condomínio Cuiabá Office Tower, Ação de Indenização por Dano Moral, que, redistribuída, recebeu o nº 297/2002.

Com a reprodução dos fatos narrados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, nº 449/1999, e o seu resultado, requereram indenização por dano moral, diante da publicação, em 1999, no jornal “Folha do Estado”, do Edital de Praça e Leilões, no qual constou o nome dos autores como devedores do condomínio-réu, que culminou no leilão extrajudicial e adjudicação da sala comercial.

Contestada a ação, o réu, na oportunidade, reconviu e pugnou pela condenação dos autores ao pagamento pelo custo de prosseguimento e término das obras do Edifício Office Tower, proporcionalmente à fração ideal da sala comercial nº 908 do Edifício Cuiabá Office Tower.

Eis a parte dispositiva da sentença:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de Reparação de Danos Morais interposta por Ângela Emiko Yonezawa Portocarrero e André Guilherme Portocarrero em face de Condomínio do Edifício Cuiabá Office Tower, condenando os requerentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que com fundamento no artigo 20, §4º fixo em R$2.000,00 (dois mil reais).

JULGO PROCEDENTE a reconvenção interposta por Condomínio do Edifício Cuiabá Office Tower em face de Ângela Emiko Yonezawa Portocarrero e André Guilherme Portocarrero para condenar os reconvindos a pagar ao reconvinte o valor de R$ 20.465,35 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) a título de custo total de conclusão das obras do Edifício Office Tower, tomando-se como base a fração ideal da sala nº 908, de propriedade dos reconvindos, valor que deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido dos juros legais a partir da citação.” (fls. 154/164-TJ).

Contra a r. sentença, os ora autores interpuseram o Recurso de Apelação nº 36804/2007, desprovido por maioria, e é contra esse acórdão esta ação rescisória, de Ângela Emiko Yonezawa Portocarrero e seu marido André Guilherme Portocarrero contra Condomínio Cuiabá Office Tower, com fulcro no artigo 485, incisos III, IV, V, VI, VIII e IX, todos do Código de Processo Civil.

Os autores fazem uma miscelânea na petição inicial ao narrarem andamento de outro processo – Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos cumulada com Obrigação de Não Fazer, nº 449/1999, da 7ª Vara Cível – e Recurso de Apelação nele interposto, nº 26.895/2001, a fim de sustentar a procedência desta ação rescisória, para rescisão do acórdão do Recurso de Apelação nº 36804/2007 e desconstituição de sentença referente à Ação de Reparação de Dano Moral nº 297/2002, da 9ª Vara Cível.

Sustentam a improcedência da reconvenção ofertada pelo ora réu na Ação de Indenização por Dano Moral e requerem a “anulação completa e reversão dos julgados objeto desta ação” (fl. 44-TJ). Nota-se que os autores suscitam a ocorrência de várias hipóteses de nulidade que viabilizariam, em tese, a rescisão do acórdão rescindendo (art. 485, CPC).

Os autores sustentam: dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei (inciso III); ofensa à coisa julgada (inciso IV); violação a literal de disposição de lei (inciso V); se a decisão rescindenda estiver fundada em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja provada na própria ação rescisória (inciso VI); houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença (inciso VIII); fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa (inciso IX).

Inocorre qualquer dos vícios alegados.

Não há reconhecer dolo do réu, nos termos do inciso III do art. 485, CPC, visto que inexistente.

Os autores sustentam dolo do réu que, ao se valer do julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº 449/99, proposta pelos ora autores, cujo pedido foi julgado procedente (fl. 18-TJ e 154/164-TJ) e da Apelação nº 26895/2001, na qual somente o recurso do Condomínio Ed. Cuiabá Office Tower foi provido parcialmente para “autorizar a cobrança, em ação própria, o valor relativo ao rateio do custo total de término da área em comum, proporcionalmente à fração ideal da sala comercial dos autores”, os utilizou para influenciar no julgamento da Ação de Indenização por Dano Moral nº 297/2002 e da Apelação 36804/2007, os quais pretendem rescindir.

Essa autorização, na realidade, ainda que configure inovação recursal que não se admite, é inócua, porque ninguém depende de autorização judicial para o exercício do direito de ação. É cediço que a qualquer pessoa, natural ou ficta (jurídica), é facultado recorrer ao Poder Judiciário em busca de tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF/88).

Não caracteriza dolo capaz de nulificar o julgado o fato de o condomínio-réu aviar reconvenção no processo da ação de indenização por dano moral. O provimento parcial do recurso de apelação, interposto em processo distinto, é irrelevante, pois, além de não vincular nem garantir o reconhecimento do suposto crédito pretendido pelo réu no pedido reconvencional, sequer foi suscitado pelo réu na contestação (fls. 75/97-TJ) e na reconvenção (fls. 123/129-TJ) para influenciar o julgamento da ação indenizatória, conforme sustentado pelos autores. Ao contrário, na contestação, o réu argüiu inexistência de conexão entre a ação de indenização por dano moral e a declaratória de nulidade de ato jurídico, a ensejar a distribuição por dependência, que, aliás, foi pretendido pelos ora autores ao registrarem na petição inicial da ação indenizatória “Distribuição à 7ª Vara Cível, por conexão de ações (Processo nº 449/99)”. (fl. 58-TJ).

“O dolo a que se refere o art. 485, inciso III, 1ª parte, do CPC, ‘é o dolo processual, representado pela má-fé ou deslealdade com que, no processo rescindendo, a parte levou o julgador à decisão impugnada’ (RTFR 157/51; citação da p. 55). No mesmo sentido: STJ-2ª Seção, AR 366, Min. Fernando Gonçalves, j. 28.11.07, DJU 17.12.07.

‘O dolo a que se refere o inciso III do art. 485 do CPC ocorre quando a parte impede ou dificulta a atuação processual do adversário ou influencia o juízo do magistrado, de modo que o pronunciamento do órgão judicial teria sido diverso se inocorrentes tais vícios processuais’ (RJTAMG 24/83). Neste sentido: RF 321/184”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. NEGRÃO, Theotonio e GOUVÊA, José Roberto F. São Paulo: Saraiva, 2009. Nota 15 ao artigo 485. p. 636).

Também não subsiste nulidade do acórdão por ofensa à coisa julgada (inciso IV, art. 485, CPC).

Eis excerto da sentença declaratória (Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº 449/99):

“Tem por objeto a presente demanda (...), a declaração de nulidade das assembléias realizadas pelo Requerido em 14/09/98 e em 25/01/99, bem ainda dos atos deliberativos decorrentes das mesmas, inclusive a adjudicação da Sala nº 908 pelo próprio Requerido, em procedimento extrajudicial.

(...)

Cumpre ainda salientar que o próprio Condomínio, ao se defender, resvala em contradição ao afirmar que a situação dos condôminos foi totalmente alterada após a falência da ENCOL, impondo a necessidade desprezar as convenções passadas, dando início a uma nova fase, arcando cada qual com os prejuízos havidos. Porém, ao calcular os custos do término da obra, dividiu-os de forma injusta entre os condôminos, onerando uns bem mais que os outros, com o argumento de que aqueles que haviam quitado suas salas, suportariam custo menor para o término da obra. Na prática, usou o critério de dois pesos e duas medidas.

(...)

Também é bom lembrar que esta espécie de situação, em que os próprios condôminos assumem a obra contratando terceiros para concluí-la, não pode ter como objetivo o lucro, mas apenas o seu custo real. Se esse custo, depois de calculado, tivesse sido rateado de forma igualitária entre os condôminos, na proporção de suas frações ideais, o preço final seria diluído com critério de igualdade, amenizando com isso as perdas sofridas por todos.

Não obstante os vícios acima apontados, nos atos que culminaram com a transferência irregular da propriedade da Requerente varoa sobre a Sala 908 do Condomínio, bem ainda o injusto critério praticado pelo Réu ao distribuir os custos de finalização das obras do edifício, não vejo como acolher o pedido dos Autores em sua totalidade, ou seja, anulando pura e simplesmente tais atos, com reflexos sobre o direito de todos os demais condôminos, não chamados a integrar a lide, em relação aos quais não tem o Requerido poder de representação.

Em face do exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a presente ação, proposta por Ângela Emiko Yonezawa Portocarrero e seu marido contra Condomínio do Edifício Cuiabá Office Tower e, de conseqüência, DECLARO a ineficácia das decisões tomadas nas assembléias realizadas pelo Condomínio, acima mencionadas, relativamente aos Autores, decretando a nulidade do leilão extrajudicial da sala comercial nº 908 e fração ideal do terreno do Condomínio Requerido bem como da Carta de Adjudicação expedida em favor deste e seu respectivo registro.

Em decorrência da presente decisão, ficam os Autores autorizados a concluírem as obras da referida sala às suas próprias expensas, sustadas por força da antecipação parcial da tutela deferida no curso da lide, submetendo-se apenas ás condições estabelecidas no projeto físico do edifício”. (fl. 367-TJ).

O acórdão do Recurso de Apelação nº 26895/2001 (Ação de nulidade de ato jurídico nº 449/99) ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REALIZADA EM AFRONTA À LEI 4.591/64 – RATEIO DOS CUSTOS DE FINALIZAÇÃO DA OBRA ENTRE OS CONDÔMINOS – RETOMADA DE UNIDADE DE CONDÔMINO INADIMPLENTE E ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO CONDOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DOS ATOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, AFASTADA – CUSTO DO TÉRMINO DA ÁREA EM COMUM – RATEIO ENTRE OS CONDÔMINOS – SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA” (fl. 420-TJ).

Como salientado pelos autores (fls. 20/21-TJ), a sentença da ação declaratória de nulidade é clara ao autorizar os autores “a concluírem as obras da referida sala às suas expensas”:

Porém, o objeto da ação, julgada procedente, não se confunde com o objeto da reconvenção aviada na ação indenizatória, que também foi clara ao consignar:

“JULGO PROCEDENTE a reconvenção interposta por Condomínio do Edifício Cuiabá Office Tower em face de Ângela Emiko Yonezawa Portocarrero e André Guilherme Portocarrero para condenar os reconvindos a pagar ao reconvinte o valor de R$ 20.465, 35 (vinte mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) a título de custo total de conclusão das obras do Edifício Office Tower, tomando-se como base a fração ideal da sala nº 908, de propriedade dos reconvindos, valor que deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido dos juros legais a partir da citação.” (fl. 164-TJ).

De Plácido e Silva define fração ideal como “... a parte ideal ou abstrata dos condôminos ou composseiros. Tal fração é parte indivisa, que só tem expressão intelectual ou jurídica a quantificar o que seria devido a cada um, na proporção do seu direito com referência ao todo”. (In De Plácido e Silva. Vocabulário Jurídico. Forense: Rio de Janeiro, 2001. 18. ed. p. 369), razão pela qual, não há falar em ofensa à coisa julgada.

O provimento parcial da Apelação nº 26895/2001 (Ação de Nulidade de Ato Jurídico nº 449/99) não deu “vitória” ao réu e não vinculou o juízo da ação de indenização por dano moral, pois, além de a “autorização para a cobrança” ser dispensável, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, prevista constitucionalmente (art. 5º, XXXV, CF), não houve qualquer reconhecimento, naquela ação, de suposta ilegalidade na consecução das obras pelo condomínio-réu ou quanto à suposta falta de provas do crédito pleiteado como sustentado pelos autores (fl. 28-TJ), capaz de impedir a análise do direito material deduzido na reconvenção.

A reconvenção do réu nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral nº 297/2002, não violou coisa julgada, na medida em que a procedência parcial da Ação declaratória de nulidade de ato jurídico nº 449/99 foi apenas no sentido de se declarar ineficaz as decisões tomadas nas assembléias, diante da formação irregular da convenção do condomínio, da desobediência aos artigos 49 e 63 da Lei nº 4.591/64 e o critério utilizado pelo réu para cobrar dos condôminos o custo do término da obra, segundo o saldo devedor de cada proprietário, isto é, diante dos vícios formais do leilão extrajudicial da sala comercial nº 908 e fração ideal do terreno.

Frise-se, não houve pronunciamento judicial, na ação declaratória, de nulidade de suposto crédito do réu, que, posteriormente, fora deduzido em reconvenção na ação indenizatória.

Não bastasse, eventual procedência da Ação Rescisória nº 18761/2008 de desconstituição do acórdão da Apelação nº 26895/2001 na parte em que o recurso do ora réu foi provido parcialmente, em nada influenciará no julgamento desta ação, pois, em nada alteraria os termos do v. acórdão e da r. sentença da ação de indenização, que ora se pretende rescindir.

De igual modo, não prospera a alegada violação de literal disposição de lei (art. 315, CPC) (inciso V, art. 485, CPC).

Os autores requerem seja reconhecida a nulidade do julgamento do Recurso de Apelação nº 36804/2007, ao sustentar a impossibilidade de reconvenção nos autos da ação de indenização por dano moral, por ausência de conexão entre o pedido inicial e o reconvencional.

O acórdão rescindendo ficou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – PRELIMINARES – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO NÃO CONFIGURADA – RECONVENÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO POR FALTA DE CONEXÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO APLICABILIDADE AO CASO – RECURSO IMPROVIDO.

É possível deduzir-se reconvenção sempre que a matéria que constitui seu objeto seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

Não há falar-se em preclusão quando no curso do processo a parte realiza o ato processual dentro do prazo legal.

A possibilidade jurídica do pedido pressupõe a obtenção de uma tutela jurisdicional acerca de uma pretensão tutelada pelo direito, sendo, portanto possível juridicamente o pedido quando o ordenamento jurídico não o proíbe.

Não havendo identidade entre os elementos caracterizadores das duas demandas, não há como reconhecer a ocorrência de litispendência.

Não tem acolhida a indenização por danos morais quando não resta demonstrado o alegado dano, mormente quando não obstante tenha sido reconhecida a nulidade do procedimento de praça e leilão extrajudicial em que os Apelantes figuraram como devedores, contudo, o débito cobrado efetivamente é existente.

Não há que falar-se em litigância de má-fé quando ausente comprovação cabal de comportamento malicioso ou de má fé da parte no processo.” (RAC 36804/2007 – fls. 249/263-TJ).

Sem razão os autores.

A matéria suscitada na petição inicial desta rescisória foi objeto de análise e apreciação no acórdão que pretendem rescindir, quanto ao cabimento da reconvenção na ação de indenização por dano moral.

Ademais, a reconvenção é a ação do réu exercitada pelo réu contra o autor no mesmo processo. O fato de, eventualmente, não existir conexão com a ação principal, pode implicar no indeferimento liminar. Processada e julgada, contudo, a reconvenção mantém-se válida em face do princípio da instrumentalidade que informa o processo civil.

O que os autores pretendem é a reapreciação da matéria.

Esgotadas as instâncias recursais, a via rescisória, porém, não se presta a esse fim. Não há falar em violação a literal disposição de lei, já que “‘A injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória”. No mesmo sentido: RTJ 125/928, RT 541/236, 623/68, 707/139, 711/142, 714/177, RJTJESP 107/366, 115/214”.

E ainda:

‘Nem sempre o erro de juízo dará azo à rescindibilidade’ (RF 391/470)”.

“É incabível ação rescisória por violação de lei se, para apurar a pretensa violação, for indispensável reexaminar matéria probatória debatida nos autos’ (STJ-1ª Seção, Ar 3.731-AgRg, Min. Teori Zavascki, j. 23.5.07, DJU 4.6.07)”

‘A ação rescisória não corrige eventual má interpretação da prova’ (RSTJ 5/17)”. (in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Theotonio Negrão, Saraiva, 41ª ed., 2009, nota 19 ao art. 485, p. 637).

‘Para ser julgado procedente, o pedido rescindendo deduzido em ação rescisória fulcrada no inc. V do art. 485 do CPC depende, necessariamente, da existência de violação, pelo v. acórdão rescindendo, a literal disposição de lei. A afronta deve ser direta – contra a literalidade da norma jurídica – e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas, ou mesmo integração analógica’ (STJ-2ª Seção, AR 720-PR-EI, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 9.10.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 17.2.03, p. 201)’.

‘Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo ‘decisum’ rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos’. (RSTJ 93/416). No mesmo sentido: RT 634/93”. (in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Theotonio Negrão, Saraiva, 41ª ed., 2009, nota 20 ao art. 485, p. 637).

Também não há nulidade a ser reconhecida nos termos do art. 485, VI, CPC, que estabelece:

“Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

Vl - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja provada na própria ação rescisória;”

Os autores apenas alegam a possibilidade de rescisão do julgamento por esse motivo, mas não especificam falsidade de documento algum apurado em processo criminal ou mesmo nestes autos. Apenas conjecturam a inexistência de qualquer “contrato de construção” para prosseguimento e conclusão das obras do Ed. Office Tower, firmada entre o condomínio e a Gerencial Construtora e Administradora, que pudesse garantir suposto crédito do réu perante os autores (fls. 30/32-TJ).

No mesmo sentido é inconsistente o fundamento da rescisão com base no inciso VIII do art. 485, CPC.

“Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII - houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença;”

Os autores apenas bradam seu inconformismo de que o documento “carta resposta”, encaminhado ao condomínio-réu, não se trata de “confissão de dívida”. Não sustentam fundamento relevante para invalidá-lo; ao contrário, apenas fazem uso de discurso retórico para convencer de modo inverso:

“O documento – carta resposta – foi encaminhado ao réu, quando os autores ainda acreditavam que os seus representantes agiam dentro da legalidade e não sabiam das falcatruas por ele em conluio com a construtora engendravam contra seu patrimônio, que logo foram desvendadas e anuladas pelo judiciário.

(...)

É uma proposta/resposta de pagamento e não uma confissão de dívidas, também não é contrato ou algo similar com força coercitiva, creditícia ou executiva.

Responder uma carta não é confessar uma dívida, pois eram meras tratativas e dívidas oriundas de um empreendimento desses, não se constatam ou se confessam por cartas...” (fl. 34-TJ).

As ilações dos autores quanto à carta enviada ao réu não é capaz de desconstituir o que foi ali afirmado, a configurar relevante fundamento para invalidar suposta confissão.

Por fim, quanto ao suposto erro de fato (art. 485, IX, CPC), mais uma vez improcede o pedido de rescisão.

Conforme já transcrito anteriormente, o acórdão do Recurso de Apelação nº 36804/2007 já enfrentou e se pronunciou sobre a matéria objeto desta ação.

A controvérsia sobre o cabimento ou não da reconvenção por ausência de conexão entre as demandas foi decidida pelo Juízo, o que impede a rescisão do acórdão por esse motivo, já que a lei considera imprescindível que não tenha havido pronunciamento judicial a respeito da controvérsia sobre ponto relevante para a solução da causa (RSTJ 84/259: 4ª T., REsp 57.501).

A ação rescisória não se presta para reapreciar as provas, pois “o fundamento da ação rescisória reside na nulidade da sentença e não na injustiça da decisão; consequentemente, é inadmissível para reexame da prova com a finalidade de corrigir suposta injustiça na sua apreciação (Ac. unân. das Câms. Reuns. do TJ-SC, de 14-10-81, na AR 283, rel. des. Nelson Konrad. Catarinense, vol. 5, p. 359)” (in “O Processo civil à Luz da Jurisprudência”. Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 1983. Alexandre de Paula. p. 315).

“Não cabe ação rescisória para ‘melhor exame da prova dos autos’”

(STJ-1ª Seção, AR 3.731-AgRg, Min. Teori Zavascki, j. 23.5.07, DJU 4.6.07)”. (in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Theotonio Negrão, Saraiva, 41ª ed., 2009, nota 43 ao art. 485, p. 645).

Segundo a jurisprudência:

“‘Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; c) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo’ (STJ-3ª T., REsp 784.166, Min. Castro Filho, j. 13.3.07, DJU 23.4.07).” (in “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR”, THEOTÔNIO NEGRÃO E JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, Saraiva, 41ª Ed., 2009 , p. 644, nota 41a., ao art. 485).

“‘O erro autorizador da rescisória é aquele decorrente da desatenção ou omissão do julgador quanto à prova, não, pois, o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela’ Bol. AASP 1.678/supl., p. 6., com farta jurisprudência). No mesmo sentido: RF 331/300”. (in “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR”, THEOTÔNIO NEGRÃO E JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, Saraiva, 41ª Ed., 2009 , p. 645, nota 43 ao art. 485).

“... Desta feita, a ação rescisória é via processual idônea para desconstituir julgado com base no referido dispositivo apenas quando o erro de fato decorre de falha na percepção do julgador no pertinente às provas constantes dos autos originários, porém não quando o julgador emite juízo de valor quanto à controvérsia, dando equivocada interpretação a determinada prova. Sendo assim, a interpretação equivocada, ou o error in judicando, não se insere nas hipóteses de rescisão de julgado previstas no art. 485 do CPC, por não ser a ação rescisória sucedânea de recurso” (AR 1.084/SP; Rel. Min. Mauro Campbell Marques,; 1ª Seção; Julg. em 10-02-2010, DJe 15-03-2010, in
www.stj.jus.br
).

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos.

Condeno os autores em honorários advocatícios que fixo em R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC. (Art. 12, Lei nº 1.060/50: “A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita”).”
(extraído também do sítio eletrônico deste Tribunal).

Enfim, após todos os votos colhidos, a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, por unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória n. 53729/2009, a qual se pretende rescindir.

Apesar de exaustiva a leitura de tais posicionamentos, considero importante fazê-lo tanto para que a questão fique esclarecida, quanto para que fique bem caracterizada a tentativa de reanálise da matéria, com a utilização de fundamentação idêntica, o que se mostra inviável, eis que a rescisória não pode servir de sucedâneo recursal, tampouco pode ser aviada para dirimir eventual erro mínimo verificado em julgado, quando ele não comprometer o seu todo.

Dentro desse contexto, destaca-se o posicionamento do órgão de cúpula do Ministério Público, o qual afirma a excepcionalidade da utilização da ação rescisória, que, em sua via estreita, não é afeta à rediscussão de fatos e provas já debatidas em juízo.

Nesse sentido:

“
AÇÃO RESCISÓRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA - POSSIBILIDADE APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS UMA VEZ QUE DEVE SER PRESERVADO O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA EVITANDO-SE, TAMBÉM, TORNAR INFINITA A DISCUSSÃO DO LITÍGIO - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO POIS A AÇÃO RESCINDENDA NÃO ENFRENTOU O MÉRITO DA CAUSA - PRECEDENTES SOBRE O TEMA - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA QUE NÃO SE ACOLHE POR SER INCAPAZ O AUTOR COM SENTENÇA DE INTERDIÇÃO PROLATADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCINDENDA, NÃO CORRENDO CONTRA ELE QUALQUER PRAZO DECADENCIAL. Ação julgada inadmissível. (Ação Rescisória Nº 70021828462, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Carlos Branco Cardoso, Julgado em 11/09/2009)

No mesmo sentido, está a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - APLICABILIDADE - AÇÃO RESCISÓRIA - UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL – DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO RESCISÓRIO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. Não é possível a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal na hipótese em que a pretensão deduzida se refere à revisão de interpretação jurídica adotada pelo STJ, porque a ação rescisória somente é cabível em eventual vício de formação da coisa julgada.

Precedentes: AR 4.176/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 01/07/2015; AR 5655 / PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 22/08/2017; AgInt na AR 5791/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 02/03/2017; AR 4.000/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe 2/10/2015; AgRg na AR 3.867/PE, desta Relatoria, Segunda Seção, DJe 19/11/2014; AgRg na AR 5.159/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 19/8/2014.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - ET na AR 4707 / MG - PETIÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA
2011/0126822-1 - Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) - S2 - SEGUNDA SEÇÃO – julgado em 22/11/2017 – publicado em DJe 28/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO RESCISÓRIA.
ART. 485, V, DO CPC.
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO.

1.

A
ação rescisória
é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2.

Conforme orientação jurisprudencial do STJ, na
Ação Rescisória
fundada no inciso V do art. 485 do CPC/73, a violação de lei deve ser literal, direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos.

3. Cinge-se a controvérsia acerca de ocorrência de preterição de candidato aprovado em concurso público para o cargo de Auditor de Finanças Públicas da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, para atuação na Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, em face da nomeação de candidatos que prestaram novo certame, durante o prazo de validade do concurso, para o provimento de cargo de Auditor de Finanças Públicas, com atuação na Superintendência de

Administração Financeira.

4. In casu, o autor não demonstrou em que consiste a alegada ofensa ao art. 37, III e IV, da Constituição Federal, tendo se limitado a alegar de forma genérica a ocorrência de violação a esse dispositivo. Os argumentos trazidos na presente
ação rescisória
são os mesmos expostos na
ação
originária, o que manifesta a nítida pretensão de
rediscussão
do mérito da causa, sendo certo, contudo, que a
ação rescisória
não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional.

5. O acórdão rescindendo, ao concluir que não houve preterição por se tratarem de cargos diversos, baseou-se na Lei estadual n. 8.533/88, que disciplina a carreira de Auditor de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul, e no Decreto estadual n. 33.507/90. Assim, o fato de o julgado haver adotado uma dentre as interpretações possíveis, não justifica o manejo da
rescisória,
nos termos da Súmula 343/STF.

6. Pedido rescisório improcedente.”

(AR 3462 / RS -
AÇÃO RESCISÓRIA
2005/0210560-4 – Ministro Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (1182) - Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) - S3 - TERCEIRA SEÇÃO – julgado em 14/12/2016 – publicado em DJe 19/12/2016”

Registre-se, ainda, que a celeuma referente à responsabilização dos adquirentes de salas comerciais do Edifício Cuiabá Offíce Tower foi resolvido quando do julgamento do REsp 1.124424-MT, ficando patente a obrigação de realização dos pagamentos dos valores decorrentes de fixação por assembleia do condomínio. Vejamos:

“(...) 5. Diante da decretação da falência da incorporadora Encol S/A - Engenharia, Comércio e Indústria, e constituída comissão formada por adquirentes de unidades habitacionais destinada a concluir a correspondente obra, o condomínio ou os promitentes compradores não se sub-rogam nos direitos e obrigações da falida. 6. Não merece acolhida a pretensão do promitente comprador, que não aderiu ao acordo para conclusão da obra, de exigir do condomínio o cumprimento do contrato de promessa de compra e venda originalmente firmado com a incorporadora. 7. Recurso especial desprovido. (Julgado em 17/08/2017, DJe de 08/09/2017)”

Em face do exposto, à luz do que dispõe o artigo 966 e seguintes do NCPC,
JULGO A PARTE AUTORA CARECEDORA
da ação rescisória, e, por consequência, REVOGO a decisão liminar por mim proferida nestes autos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como da verba honorária advocatícia, a qual fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), suspendendo, no entanto, a exigibilidade, uma vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.”

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, e também porque não há nenhum dos vícios apontados pela Embargante, muito menos ausência de fundamentação idônea.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Envie cópia da decisão da Rescisória, bem como destes Embargos de Declaração ao Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, comunicando-lhe, ainda, mediante ofício, a revogação da liminar anteriormente deferida, conforme requerido pela parte Embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2020